Tribunal: STF
Processo: RHC 251900
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RIST, neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Eis a ementa do ato recorrido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA MEDIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 86). 



    2. O embargante aponta a existência de contradição, afirmando que, ao contrário do que consta da decisão embargada, “não foram realizadas campanas ou diligências prévias às buscas veicular e domiciliar”. Reitera, em síntese, os argumentos constantes da inicial do writ, no sentido de que o ingresso em domicílio teria ocorrido de maneira irregular, fundado apenas em denúncia anônima e sem comprovação da autorização de ingresso. Reafirma violado o entendimento exarado pelo Supremo no tocante ao Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.  



    3. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de ver sanada a alegada contradição.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante, inexistindo as contradições alegadas.  



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.  



    6. No caso, como ressaltado pelo próprio embargante, colacionando a decisão embargada, consta do acórdão alusivo ao habeas corpus a realização de diligências prévias ao ingresso, com monitoramento e campana realizada pelos policiais, conforme trecho do ato impugnado:



    “(...) 8. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, rechaçou a alegação de nulidade, pontuando a existência de fundadas razões para a realização das buscas pessoal, veicular e domiciliar, bem como a prematuridade das investigações, com a fundamentação a seguir:



    “(...) 2.3 Da hipótese dos autos 



    Os elementos até o momento apurados não permitem a afirmação da ilicitude probatória. 



    Com efeito, pelo que se infere dos autos, durante o curso das investigações, os policiais obtiveram notícias de que um indivíduo, valendo-se de um veículo modelo Virtus, seria o responsável por gerenciar as drogas, armas e dinheiro sob o comando de Cristiano. Após período de diligências, os policiais identificaram o paciente como o subordinado de Cristiano. De tal forma, foi feita campana, os policiais apuraram que o paciente transitava por um imóvel localizado na Favela do Caixão, local em que Cristiano, supostamente, seria o responsável pelo tráfico. Tal razão motivou a abordagem. 



    Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Em buscas pelo veículo de modelo Virtus, foi localizada a quantia de R$ 15.000,00. Em continuidade, os policiais foram até a residência do paciente onde o ingresso foi por ele autorizado. No local, encontraram a quantia de R$ 15.000,00 (fls. 20/22 dos autos 1503317-44.2020.8.26.0223 em apenso aos autos principais). 



    Resta evidente que, a intervenção policial foi procedida de informações que apontavam o imóvel, palco das diligências, como ponto de armazenamento de drogas. Ali chegando, o paciente franqueou a entrada no imóvel, razão pela qual os policiais ingressaram. 



    Os elementos assim obtidos e que ainda não foram submetidos ao indispensável contraditório não permitem qualquer afirmação categórica sobre a ilicitude probatória fundada no desrespeito da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Com efeito, a questão demanda maior aprofundamento probatório, o que somente poderá ser realizado com a oitiva dos policiais quando da audiência de instrução. Ao menos por ora, a diligência não parece ter sido realizada sem o mínimo de sustentação que, em tese, teria sido configurada pelas suspeitas de prática delituosa no imóvel indicado. Assim, em um quadro de cognição sumária, compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional de tutela de liberdade, não se vislumbra conduta manifestamente ilegal da parte dos agentes policiais. 



    Aliás, não se pode olvidar que o rito célere do habeas corpus não comporta análise detida de questões de prova, sobretudo quando estas ainda se encontram pendentes de produção e de avaliação por parte do juízo de conhecimento. Nesse sentido, converge a jurisprudência: (...).” (e-doc. 4, p. 9-10; grifos nossos). (...)” (e-doc. 86, p. 3-4; grifos no original)



    7. Como se vê, ao contrário do que alega o embargante, inexiste contradição na decisão impugnada, uma vez que consta expressamente do decisum que a Corte estadual apontou haver diligências prévias ao ingresso domiciliar. Reafirmo que, a partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, pois foi noticiado que um veículo com as características do automóvel do recorrente estaria sendo usado para transporte e comercialização de drogas. Razão pela qual foram realizadas campana e diligências prévias às buscas veicular e domiciliar. Soma-se, ainda, a autorização do próprio recorrente para o ingresso em domicílio. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia no veículo e na residência se mostrou legítima, resultando na apreensão de relevante quantidade de dinheiro em espécie (R$ 15.000,00 no veículo e mais 15.000,00 na residência). 



    8. Verifica-se ainda, conforme assentado na decisão embagada, a inviabilidade de reexame do acervo fático-probatório, no sentido de dissentir do entendimento das instâncias antecedentes de que teria ocorrido autorização para o ingresso na residência. Foram colacionados precedentes específicos de ambas as Turmas desta Suprema Corte a esse respeito.



    9. Por fim, reitero a inviabilidade dos pleitos defensivos pela via estreita do habeas corpus, no sentido de análise e submissão dos elementos de prova diretamente ao crivo do Supremo. Repiso configurada indevida queima de etapas, considerado o estágio embrionário do inquérito e o pretendido trancamento, colacionando, no que pertine, o trecho a seguir da decisão impugnada, no qual apontados precedentes de ambas as Turmas do Supremo a respeito dos temas: 



    “(...) 12. Ademais, nessa etapa não é adequado o exame minucioso das provas, bastando que esteja demonstrado, de forma indiciária, a prática do crime. Registro que alcançar conclusão diversa, quanto à suficiência dos elementos necessários à instauração e continuidade do procedimento investigatório demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    13. Ainda sobre esse ponto, nota-se que o recorrente busca, em última análise, submeter elementos de prova diretamente ao crivo do Supremo, olvidando que a cognição em sede de habeas corpus é limitada às balizas traçadas nas instâncias inferiores. Nesse sentido, vale ressaltar que esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    14. Ademais, pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao refutar a idoneidade de elementos de prova, ausente demonstração de que darão embasamento à eventual acusação, busca, a rigor, adiantar a fase de formação da opinio delicti pelo Órgão acusador. Pretende, ainda, subtrair possíveis etapas judiciais, ainda dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de viabilidade do processo-crime e instrução probatória. No entanto, embora se compreenda a inquietude da defesa, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos.



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006). (...)” (e-doc. 86, p. 9-13; grifos no original)



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator